Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. MÉDICO (SECRETARIA DE SAÚDE) E ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA (SECRETARIA DE AGRICULTURA). COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – É possível a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que exista compatibilidade de horários, cujo cumprimento no exercício das funções deve ser observado pela Administração Pública (artigo 37, XVI, alínea “c”, da Constituição Federal).
2 – No exame do ato complexo de aposentação do Autor pelo cargo de médico que exerceu perante a Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF), restou elucidada pelo TCDF a incompatibilidade de horários entre os cargos ocupados de forma cumulada pelo Autor, do que resultou a determinação de redução da carga horária a ser considerada na percepção de seus proventos de aposentadoria. O acervo fático-probatório dos autos dá conta da referida incompatibilidade de horários, pois há evidência de conflito entre as jornadas descritas, sobrepostas ou até mesmo não trabalhadas, com a possibilidade de que, de fato, houvesse o cumprimento integral da jornada de 40 horas semanais pela SES/DF e de 20 horas semanais pela SEAGRI/DF.
3 – Levando-se em conta a orientação jurisprudencial de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 531 - REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012), vê-se que a ilicitude verificada na cumulação de cargos públicos pelo Autor se deu em razão do exame, pelo TCDF, do ato complexo de aposentadoria. A esse respeito, o controle efetivado pela SES/DF reputou regular a acumulação, tendo a quadra fática destes autos demonstrado que a própria Administração Pública não exerceu de forma diligente o controle da jornada de trabalho de seu servidor, permitindo que o desempenho das funções – e a fiscalização – se desse em situação de patente incompatibilidade de horários, fato que só foi elucidado com criteriosa auditoria do TCDF. Dessa forma, em virtude da natureza alimentar das verbas percebidas e da ausência de comprovação da má-fé do Autor, presume-se a boa-fé, pois ele próprio não tinha ciência da percepção indevida de valores ou compreensão inequívoca da ilegalidade apontada pelo Corte Contas, tendo em vista que o desempenho de suas funções se deu sem qualquer controle efetivo e rigoroso de sua jornada de trabalho, gerando ilegítima expectativa de regularidade no desempenho de suas atribuições. Além disso, o Autor nem sequer foi notificado para, em âmbito disciplinar, exercer a opção prevista para o caso de acumulação ilícita de cargos públicos (artigo 133 da Lei no 8.112/90 e 48 da Lei Complementar Distrital no 840/2011), uma vez ausente a detecção da ilicitude pela própria Administração, do que não há elementos suficientes para afastar a sua boa-fé no percebimento dos proventos de aposentadoria a maior.
Apelação Cível parcialmente provida.